Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0736735-48.2025.8.07.0000 AUTOR: MIRIAN MINOTTO MARQUES REU: UNIÃO FEDERAL, DJACIR PEREIRA DA SILVA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A autora busca a rescisão do acórdão no 2012074 (id. 75707871) proferido em julgamento realizado pelo Conselho Especial, de mandado de segurança por ela impetrado contra ato do Presidente deste TJDFT. Estabelece o RITJDFT, quanto à competência para processar e julgar ação rescisória, que: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: [...] g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados; Diante da incompetência desta Câmara Cível para processar e julgar a ação rescisória de acórdão do Conselho Especial, redistribua-se o processo ao Órgão competente. P. I. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora